Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000449-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GLASSTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE SINTETICO LTDA - ME - CNPJ: 08.322.064/0001-10 (AGRAVADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
-
MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL -DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber
"a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

2- No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja, 1o de novembro de 2013, e, observa-se que até a n. 391/SGPA/SEMA/2019 em 20.3.2019 ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual, diante da juntada da certidão de antecedentes criminais em 18-6-2018, que importa em apuração do fato e que interrompem a prescrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 100449-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):
GLASSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORE SINTÉTICO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 2839-02.2019.8.11.0082 – código 55273, ajuizada
por Glasstec – Indústria e Comércio de Mármore Sintético Ltda. – ME
., deferiu a liminar almejada,
determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 101.078 de 07.01.2009, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 139.526/2009 que tramitou perante o órgão ambiental estadual, por conseguinte, devendo o Estado de Mato Grosso se abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, inclusive de realizar protestos e/ou inscrições negativas em face da parte requerente até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, devendo, ainda, comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação.

Em síntese, aduz o Agravante a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, já que foi constatada a infração no ano de 2008, conforme consta do Relatório Técnico n. 18/SEMA/SUF/CFE/2008 (fls. 54/55), e o auto de infração lavrado no ano de 2009, ou seja, em lapso bem menor que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Esclarece que, ainda que se admita que prescrição punitiva e intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem entre a data da lavratura do auto de infração e a cientificação ficta do infrator, sobretudo, ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

O efeito suspensivo foi concedido
(Id. 30492982).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 33914508, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 35858488).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 2839-02.2019.8.11.0082 – código 55273, ajuizada
por Glasstec – Indústria e Comércio de Mármore Sintético Ltda. – ME
., deferiu a liminar almejada,
determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 101.078 de 07.01.2009, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 139.526/2009 que tramitou perante o órgão ambiental estadual, por conseguinte, devendo o Estado de Mato Grosso se abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, inclusive de realizar protestos e/ou inscrições negativas em face da parte requerente até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, devendo, ainda, comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação.

Extrai-se dos autos que, o Agravado ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando anular o Auto de Infração n. 101078, lavrado em seu desfavor por exercer atividade potencialmente poluidora sem a competente licença ambiental para tanto e por deixar de atender notificação expedida pela SEMA/MT.

Para tanto, argumentou, em apertada síntese: a) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que o auto de infração foi lavrado em 7-1-2009 e somente foi notificado da decisão final em 25-6-2019; b) prescrição intercorrente no curso do processo administrativo instaurado para apurar a infração, pois o mesmo teria permanecido paralisado por período de tempo superior a três anos sem qualquer despacho ou julgamento, e; c) ausência de prova de dano ambiental.

Ao final, pugnou pela concessão de liminar para suspender a cobrança da multa administrativa e, no mérito, seja declarada a nulidade do auto de infração em razão das nulidades apontadas.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal porque, entre a data do recebimento da parte autuada, em relação ao Auto de Infração no 101.078, em 17-2-2009 e a data do despacho de homologação da decisão administrativa em 28-3-2019, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19,
caput
, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se o Recorrente; oportunidade em que, esta Relatora concedeu o efeito suspensivo vindicado, por entender que o artigo retro mencionado não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. [Destaquei]

Na hipótese
sub judice
, lendo a decisão recorrida, infere-se que no entendimento do magistrado quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da
prescrição
, foi consignado que entre a data do recebimento da parte autuada, em relação ao Auto de Infração no 101.078, em 17-2-2009 e a data do despacho de homologação da decisão administrativa em 28-3-2019, teria transcorrido o prazo de cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19,
caput
do referido Decreto.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
antes da referida data, qual seja, 1o-11-2013, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal,
consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. (...)
.
4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Ainda, ao que se afigura da exegese do sobredito artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986/13, o prazo prescricional a que alude está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva.

Não há qualquer menção à hipótese de prescrição intercorrente, que é expressamente tratada no § 2o do referido dispositivo,
e que foi afastada pela decisão agravada
.

Nesse sentido a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves já se manifestou no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010019-41.2018.8.11.0000, [...].
Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal. Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa. [...].

De igual modo, esta Relatora já se manifestou nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1008929-61.2019.8.11.0000, quando da análise do pleito liminar. Veja-se:

[...]. Observa-se que, no curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente.

Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.

Em contrapartida, a prescrição intercorrente, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.

Na presente hipótese, a moldura fático-jurídica delineada aos autos, demonstra
que, de fato, ao analisar o pedido liminar contido na ação originária, o Magistrado a quo, trilhou o raciocínio quanto a possível incidência da prescrição da pretensão punitiva, concernente a multa ambiental aplicada. [...].

Ao exame do feito, tem-se que:

O Auto de Infração n. 101.078 foi lavrado em 07.01.2009, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o Processo Administrativo n. 139.526/2009 para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agente de fiscalização do órgão ambiental estadual.

Termo de juntada de aviso de recebimento de correspondência enviada para a parte requerente/autuada a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 101.078, recebida em 17.02.2009, datado – o termo de juntada – de 09.09.2009 (fl. 21); 02) defesa administrativa apresentada pela parte requerente/autuada, datada de 27.02.2009 (fls. 22/24); 03) despacho de encaminhamento proferido pelo Superintendente de Fiscalização da SEMA/MT, datado de 20.5.2010 (fl. 25); 04) certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 13.8.2011 (fl. 26); 05) Decisão Interlocutória n. 1513/SPA/SEMA/2011, datada de 17.8.2011 (fls. 27/28); 06) Ofício n. 3388/SPA/SEMA/11, datado de 17.8.2011 (fl. 29); 07) impugnação apresentada pela parte requerente/autuada, datada de 25.10.2011 (fls. 30/43); 08) termo de juntada de aviso de correspondência enviada para a parte requerente/autuada a respeito do Ofício n. 3388/SPA/SEMA/11, datado de 04.9.2013 (fl. 44); 09)
despacho de encaminhamento, proferido pelo Superintendente de Normas do Meio Ambiente da SEMA/MT, datado de 01.7.2016 (fl. 47); 10) certidão atualizada de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 18.6.2018 (fl. 49); 11) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 18.6.2018 (fl. 49); 12) despacho para juntada de documento aos autos do processo administrativo, proferido em 03.7.2018 (fl. 50); 13) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 15.8.2018 (fl. 51); 14) despacho de encaminhamento proferido pelo Superintendente de Fiscalização da SEMA/MT, datado de 28.8.2018 (fl. 52); 15) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Fiscalização de Empreendimentos da SEMA/MT, datado de 30.8.2018 (fl. 53); 16) nova certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 18.3.2019 (fl. 60); e 17) despacho de encaminhamento proferido pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 18.3.2019 (fl. 61).

Decisão Administrativa
n. 391/SGPA/SEMA/2019 somente na data de 20.3.2019
(fls. 62/67), mantendo a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 101.078, referendada pela Autoridade Administrativa em 28.3.2019 (fl. 67), sendo a parte requerente/autuada notificada via Diário Oficial n. 27.531, publicado em 26.6.2019 (fls. 68/69).

No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja,
1o de novembro de 2013
, e, observa-se que até a n. 391/SGPA/SEMA/2019 em 20.3.2019 ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual, diante da juntada da certidão de antecedentes criminais em
18-6-2018
, que importa em apuração do fato e que interrompem a prescrição, consoante ensina o artigo 33 do referido Decreto.

Confira-se a disposição legal:

Art. 33.
Para imposição e gradação da penalidade
além das circunstâncias atenuantes e agravantes, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental
;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa. [Destaquei]

Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da não ocorrência da prescrição, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de o Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020